Tribunal: TJDFT
Processo: 0722160-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. ARTIGO 127 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO JÁ ATINGIDO POR SANÇÃO ANTERIOR. IMPOSSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia recursal é limitada à possibilidade de que a perda dos dias remidos alcance data anterior à última falta grave. Nos termos do artigo 127 da Lei de Execuções Penais e da jurisprudência, o remanescente de tempo remido que foi objeto de perda anterior não pode sofrer nova redução em razão da prática de nova falta.

2. A incidência de revogação parcial dos dias remidos sobre período remanescente de remição objeto de desconto anterior representa dupla punição, configurando bis in idem, não podendo ser desrespeitado o limite temporal da lei, de modo que o novo desconto de dias remidos não pode incluir período remanescente de remição objeto de desconto anterior.

3. Recurso conhecido e provido.